Tribunal: TJMT
Processo: 1002860-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO PARA QUE PARTE EXEQUENTE APRESENTASSE INFORMAÇÕES PARA A FORMALIZAÇÃO DA PENHORA - INFORMAÇÕES DEVIDAMENTE PRESTADAS PELA PARTE EXEQUENTE – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
Deve ser reformada a decisão de origem, que de forma açodada determinou a suspensão do processo, sem que antes fossem analisadas as informações prestadas, além de outros requerimentos formulados pelo exequente, referentes à penhora do veículo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002860-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Direitos e Títulos de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), EL CONDOR INDUSTRIA E COMERCIO E CONTROLE TECNOLOGICO LTDA - ME - CNPJ: 32.934.713/0001-19 (AGRAVANTE), SANTA EUNICE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 10.735.808/0001-70 (AGRAVADO), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), LUIZ SANTANA DE FIGUEIREDO JUNYOR - CPF: 064.507.271-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
DETERMINAÇÃO PARA QUE PARTE EXEQUENTE APRESENTASSE INFORMAÇÕES PARA A FORMALIZAÇÃO DA PENHORA - INFORMAÇÕES
DEVIDAMENTE
PRESTADAS PELA PARTE EXEQUENTE – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

D
eve ser reformada a decisão de origem, que de forma açodada determinou a suspensão do processo, sem que antes fossem analisadas as informações prestadas, além de outros requerimentos formulados pelo exequente, referentes à penhora do veículo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EL CONDOR IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO E CONTROLE TECNOL
Ó
GICO LTDA, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de
T
ítulo
E
xtrajudicial no 0006472-91.2012.8.11.0041, ajuizada em face de SANTA EUNICE CONSTRU
ÇÃ
O CIVIL LTDA, determinou a suspensão da execução e o arquivamento do feito.

Para tanto, aduz o agravante
que
adotou as providências exigidas pelo Juízo, tais como, a indicação do bem a ser penhorado e a sua localização, razão pela qual, deve ser reformada a decisão que arquivou o feito, na origem, por suposto abandono da causa.

O pedido liminar recursal foi deferido, para determinar que o Juízo de origem analise a manifestação do exequente.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso está delimitado à análise da decisão que
determinou a suspensão da execução
, ao argumento do
abandono
da causa
pela parte exequente.

Acerca da suspensão da execução, o artigo 921 do Código de Processo Civil dispõe
que
:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis
;

Consoante se infere do andamento dos autos, verifica-se que
,

pela
decisão proferida na data de 29.11.2022
(
id n. 104876614
)
, foi determinado que o exequente apresentasse nos autos informação acerca da localização do bem penhorável (veículo), para fins de formalização da penhora e avaliação do bem, sem estipular prazo algum para o seu cumprimento.

Assim, e
m atendimento ao comando judicial,
o exequente retornou aos autos na manifestação apresentada na data de 30.1.2023, no id n. 108534905, em que informou o endereço
onde está
localizad
o o veículo, tendo ainda requerido outras providências, as quais foram totalmente ignoradas.

Desse modo, deve ser reformada a decisão de origem, que de forma açodada determinou a suspensão do
processo
, sem que antes fosse
m
analisada
s
as informações prestadas
, além de outros
requeri
mentos
formulados
pelo exequente, referente
s

à
penhora do veículo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o levantamento da suspensão da execução e, também, para que seja analisada a manifestação do exequente naqueles autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024